Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-64.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001574-64.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DORAMY GUEDES DA SILVA - CPF: 156.839.231-15 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT - CNPJ: 12.606.551/0001-82 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA- SERVIDOR APOSENTADO- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LERVERGER- RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL REALIZADO QUANDO ESTAVA NA ATIVIDADE – LEGITIMIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO- RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se a legitimidade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antonio de Leverger para figurar no polo passivo da lide que discute verba devida por servidor inativo, visto que este vai sofrer os efeitos financeiros da decisão proferida na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antonio de Leverger/MT contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Santo Antonio do Leverger que, julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por Doramy Guedes da Silva.

Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide visto que não possui competência para promover organização de cargos e carreiras, o qual é de ato exclusivo da administração direta.

Afirma que ficou comprovado nos autos a regularidade/legalidade dos atos de aposentadoria da Recorrida perante do Tribunal de Contas de acordo com a legislação pertinente, inexistindo qualquer ato ilícito que possa lhe ser atribuído.

Requer o provimento do recurso para reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Em resposta a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a sentença se encontra em conformidade com o entendimento firmado no E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Doramy Guedes da Silva ajuizou ação de procedimento comum em face do Município de Santo Antonio do Leverger e do Fundo Municipal de Previdência Social- PREVI Leverger, aduzindo que foi servidora efetiva do Município e se aposentou em 31/12/2019, sendo certo que seu enquadramento funcional, quando na atividade, deu-se de forma errônea , motivo pelo qual realizou vários requerimentos administrativos, resultando na edição da Portaria 224/GP/2019 que a enquadrou no Nivel 07, Classe B, com efeitos retroativos a 2/5/2019.

Aduz que, inobstante, referido enquadramento, as injustiças foram mantidas uma vez que, na ocasião contava com 25 anos de efetivos serviços prestados o que lhe garantiria ser enquadrada no nível 08 da tabela.

Seus pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos:

“Isto posto, pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Doramy Gudes da Silva para: (i) DETERMINAR que o município de Santo Antônio de Lever reenquadre a autora no Nível 09, Classe “B”, nível superior, Tabela Anexo 2, da Lei Municipal nº 1.027/2009; (ii) CONDENAR o município de Santo Antônio de Lever ao pagamento da diferença salarial reconhecendo a seguinte progressão enquadramento Inicial – 15/12/2009 – Nível 06, progressão Automática – 15/12/2012 – Nível 07, progressão Automática – 15/12/2015 – Nível 08 e Progressão Automática – 15/12/2018 – Nível 09; e, (iii)
CONDENAR o Fundo Municipal de Previdência Social - Previ Leverger ao pagamento da diferença salarial a título de aposentadoria
. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
. (Grifei)

Conforme se vê, o Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI Leverger foi condenado ao pagamento da diferença salarial a título de aposentadoria, o que por si só já denota que este possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Nesse contexto, diferente do exposto em suas razões recursais, inexiste determinação judicial para que este implemente as progressões funcionais da Recorrida, visto que tal ônus foi imputado ao Município de Santo Antonio Leverger, o qual figura também no polo passivo da demanda.

Assim sendo, na espécie sua legitimidade passiva se justifica porque a servidora hoje se encontra na inatividade e o referido fundo vai sofrer os efeitos financeiros do reenquadramento, conforme delineado na sentença.

Portanto, sem maiores delongas, nota-se que sua irresignação recursal não merece prosperar.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023